Tribunal: STF
Processo: HC 246078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francialdo Meireles dos Santos contra decisão do Relator do HC 923.352/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 6, fls. 172-182).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na gravidade em abstrato do crime. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória do paciente e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar.  



 




    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte:



    "6. Nos termos do art. 315, caput, do CPP, HÁ DE SER CONVERTIDA, com fundamento nos arts. 310, II, e 312,caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte autuada, devidamente qualificada, em preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos presentes do caso concreto (fls. 02/03 [termo de depoimento das testemunhas]; 04 [termo de interrogatório da parte autuada]; 06/09 [boletim de ocorrência]; 11/12 [auto de exibição e apreensão]; 15/19 [laudo pericial toxicológico provisório]), os pressupostos – provada existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria – e os fundamentos que a autorizam (periculum libertatis [perigo que decorre da liberdade do agente] et fumus commissi delicti [fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito]), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2287261- 24.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WILLIANROBERTO DE CAMPOS, j. 19/12/2019, p. 146), justificando-se, de forma individualizada, a decretação:



    6.1 Como garantia da ordem pública. 



    [...]



    8. Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outra sem cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a decretação da prisão preventiva da parte autuada (TJSP3ª Câmara de Direito Criminal Habeas Corpus Criminal n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Varada Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar:



    (x) a conclusão da autoridade policial (APF); 



    (x) a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas [...] 



    8.1 A existência desses dados finais (quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e meio de execução empregado) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada." (fls. 66 e 68/69).



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    "Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.



    Consta dos autos que no dia 06 de junho de 2024, policiais receberam várias denúncias anônimas dando conta que o Paciente, motorista de aplicativo, vinha praticado o tráfico ilícito ao buscar drogas em outras cidades e levá-las até Fernandópolis, sendo surpreendido transportando dois tijolos de “maconha” e uma porção solta de “maconha”, pesando no total 1500g.



    Indagado, o Paciente teria confirmado que pegou a droga na cidade de Tanabi/SP para entregá-la a um tal de “Breno”, em Fernandópolis e receberia o valor de R$ 400,00 pelo transporte.



    Sabe-se que a prisão preventiva é medida cautelar de restrição de liberdade necessária quando observada a existência de absoluta necessidade antes da ocorrência do trânsito em julgado, verificada pela demonstração de existência de prova de materialidade do delito, presença de indícios suficientes de autoria delitiva e pelo perigo de permitir que o acusado permaneça em liberdade, aliado à ocorrência dos pressupostos do artigo 312, do CPP. 



    E levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.



    Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com o devido acerto ao decretar preventiva do Paciente, baseada na gravidade concreta do delito e na confissão do Paciente que transportava drogas quantidade considerável de substancia entorpecente, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual." (fls. 156/157).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga localizada – 2 tijolos de maconha, com peso de 1.500g –, circunstância que, somada à informação de que o entorpecente foi transportado entre municípios do Estado de São Paulo, demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...)



    Além disso, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco, se lhe será fixado regime diverso do fechado.



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente